Tribunal: TJBA
Processo: 8050923-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050923-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

AGRAVADO: NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, TIAGO VILAN MONTEIRO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO FORMULADA
NO SENTIDO D
A IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE CONTAS.
DESCABIMENTO.
SUSPENSÃO PROCESSUAL QUE NÃO
IMPEDE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO ANTE A NECESSIDADE DE GARANTIA DOS ATOS EXECUTÓRIOS
.

NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, O QUE,
IN CASU
, NÃO OCORREU
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Ré,
SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP
,

contra o acórdão, constante
d
o Id. 72900415 dos autos.

Sustenta a parte Embargante que, haveria contradição no
decisum
sendo apontado que:

“
O acórdão embargado apresenta uma clara contradição ao determinar a suspensão do processo em virtude do falecimento do único sócio da agravante, SOMED SOCORROS MÉDICOS LTDA, enquanto simultaneamente mantém a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, que foi consequência direta de uma decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual em primeiro grau.

Prossegue a parte Recorrente aduzindo que:
“Essa dualidade de entendimentos gera incoerência no julgamento, uma vez que, os atos constritivos decorrem da continuidade de um processo que, por determinação do próprio acórdão, deveria estar suspenso. Ao reconhecer a necessidade de suspensão do processo com fundamento no artigo 313, §1º e §2º, I, do CPC, o acórdão admite que a agravante, diante do falecimento de seu único sócio, está impossibilitada de exercer
plenamente sua defesa. No entanto, ao permitir a manutenção do bloqueio de valores, perpetua os efeitos de uma decisão proferida em um momento no qual a situação processual já demandava suspensão. Essa contradição compromete o devido processo legal e afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(...)”

Feitas as considerações que entendeu devidas, requer a parte Embargante que o recurso seja conhecido e provido para que seja reformado o acórdão objurgado para “
determinar a suspensão de todos os atos constritivos, especialmente a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, em consonância com a suspensão do processo reconhecida no acórdão, até a regularização da representação processual da Agravante;
r
econhecer a nulidade de todos os atos executórios praticados após a decisão que indeferiu o pleito de suspensão do processo em razão do falecimento do único sócio da agravante, com base no efeito ex tunc da suspensão processual, assegurando a ampla defesa e o contraditório da empresa
.”

Da detida análise dos autos, nota-se que a matéria fora devidamente enfrentada e suficientemente apreciada no acórdão embargado, principalmente as questões apontadas pela parte Embargante.

Esclareça-se, de logo, que o acórdão objurgado foi preciso e claro
, sendo
firmado o entendimento no
decisum
no sentido de que
o falecimento do sócio único de sociedade limitada não implica na extinção da personalidade jurídica da empresa, que permanece capaz de ser parte no processo, sendo considerada devida a suspensão processual, uma vez que a empresa, sem representante legal, fica impossibilitada de se defender adequadamente.

Ainda, restou consignado
no acórdão fustigado
que
o bloqueio de contas via SISBAJUD é medida coercitiva legal e proporcional, prevista no art. 835, I, do CPC, para garantir a efetividade da execução, não havendo que se falar em suspensão do bloqueio realizado.

Frise-se que, o processo de origem trata de
caso grave de erro médico, este ocorrido em julho de 2014, tendo a parte Autora sofrido
várias paradas cardiorrespiratórias em razão de quadro de Trombose Venosa Profunda (TVP)
não diagnosticado pelas partes Rés
,
o que ensejou em
isquemia cerebral
e
diversas sequelas que comprometeram
a
fala, coordenação motora e visão
da parte Recorrrida, sendo devida a manutenção do
bloqueio de contas da Embargante para garantir a efetividade da execução, não havendo que se falar em suspensão do bloqueio realizado, conforme já explicitado
.

Assim, o argumento da parte Embargante não se traduz em omissão da decisão colegiada, resultando de sua leitura que a pretensão deduzida não foi outra senão tentar rediscutir o mérito, pelo que, nada há que acrescentar ou modificar no julgado, pois a questão decidida foi devidamente analisada em todos os seus termos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material para macular o acórdão.

Embargos não acolhidos. Acórdão mantido em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°
8050923-39.2024.8.05.0000
.1, em que são partes Embargante
e
Embargada
, respectivamente, SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP
e NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios, mantendo o acórdão fustigado em todos os seus termos.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça